Tribunal: TJES
Processo: 5000670-38.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000670-38.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: GILMAR RAMOS TEODORO e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000670-38.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

EMBARGADO: GILMAR RAMOS TEODORO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 3493656 por BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 3441751, que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há obscuridade no julgado, que, conforme aduz o embargante, arbitrou à BUSER a condenação em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, sendo a condenação exorbitante.

Aduz que “
honorários fixados no teto do limite legal, de 20% sobre o valor da condenação, se mostra exorbitante, considerado que a demanda não possui qualquer complexidade
”, e “
requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para o fim de que seja sanada a obscuridade retro apontada, aplicando-se o princípio da sucumbência mínima, de 10% sobre o valor da condenação, eis que o valor fixado se mostrou exorbitante face ao valor da condenação, bem como, em razão da simplicidade da causa, devendo ser sensivelmente reduzida a verba honorária
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria.

Nesta oportunidade, colaciono aos autos o artigo 55, da Lei 9.099/95, que dispõe sobre os honorários advocatícios devidos a título de sucumbência nos Juizados Especiais, senão vejamos:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando:

I - reconhecida a litigância de má-fé;

II - improcedentes os embargos do devedor;

III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor.

Ora, pela leitura do excerto, não há que se falar em obscuridade no acórdão objurgado, eis que, ao negar provimento ao recurso e condenar a recorrente ao pagamento de honorários, este relator fixou percentual dentro dos limites fixados em Lei.

Não há como utilizar o fundamento da ausência de complexidade da causa como critério na fixação do percentual dos honorários sucumbenciais em razão de serem todas as demandas que tramitam pelo rito da lei n. 9.099/95 como desprovidas de complexidade, conforme preceitua seu art. 3ª.

Dessa forma, não se revela como desproporcional ou desarrazoado o patamar fixado por este magistrado para cálculo dos honorários advocatícios.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.